Tribunal: TJDFT
Processo: 0703234-19.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FURTO E DE RECEPTAÇÃO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DO LOCAL DO CRIME MAIS GRAVE. POST FACTUM IMPUNÍVEL. DECISÃO REFORMADA.
1 O Ministério Público recorre em sentido estrito da decisão do Juízo de primeiro grau que declinou da competência para julgar crime de furto, por entender que a receptação praticada posteriormente em local diverso é crime mais grave e atrai a competência do Juízo do local.
2 A venda de bem furtado a terceiro de boa-fé configura pós-fato impunível, justificando a a competência do Juízo declinante.
3 Recurso provido.